Tribunal: TJDFT
Processo: 0731234-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE REGIME MAIS BRANDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Inexiste interesse recursal do réu em requerer a fixação de regime mais brando, se este já foi devidamente observado na sentença.
2. O depoimento de policial, na qualidade de testemunha, goza de fé pública e possui valor probatório quando seu relato se mostra em consonância com as demais provas dos autos
3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
4. Se a acusação logra em demonstrar a materialidade e a autoria do delito de receptação qualificada, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade simples caso o réu não apresente comprovação hábil a demonstrar a sua boa-fé.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.